Tribunal: TJSP
Processo: 2293094-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória c.c. Perdas e Danos. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelos demandantes. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e das despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória c.c. Perdas e Danos. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelos demandantes. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e das despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*